Tribunal: STF
Processo: Pet 13173
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Retratação do Querelado. Anuência do Ministério Público Federal. Concordância do Querelante. Extinção do feito. 



    Decisão: Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Fernando Antônio Ceciliano Jordão em face do Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro, pela suposta prática do crime previsto no artigo 140 c/c o artigo 141, § 2º, do Código Penal.



    Segundo o Querelante, “A irresignação em apreço refere-se à declaração feita pelo Querelado, em vídeo postado em 07 de outubro de 2024, em suas redes sociais, mais especificamente, o Instagram, no qual o Senador Flávio Bolsonaro usou sua página pessoal para desferir grave injúria contra o Querelante ao lhe associar com o tráfico de drogas na cidade de Angra dos Reis, publicação essa que teve no mesmo dia da sua divulgação, mais de 32 (trinta e dois) mil curtidas”. 



    Ressaltou que, “após tecer comentários desprovidos de fundamentos concretos, e em tom de lamentação pós eleição, onde o candidato indicado e apoiado pelo Querelado foi derrotado de forma democrática nas urnas, o Querelado, além de usar termos pejorativos em desfavor do Querelante, alegando que ele teria usado a máquina pública para eleger o seu ‘cupixa Ferreti’, o Querelado usou as suas redes sociais para injuriar o Querelante, dizendo que ‘a máquina fechou com o tráfico’ e que ele teria feito uso do dinheiro público para pagar as despesas da campanha eleitoral do candidato Ferreti”.



    Aduziu, em síntese, que “associar a imagem do Querelante ao narcotráfico é um completo devaneio que o Querelado tem propagado deliberadamente, algo que se distancia de qualquer forma de eventual liberdade de comunicação”. 



    Requereu fosse o Querelado processado e condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 140 c/c o artigo 141, § 2º, do Código Penal, bem como a fixação de valor de indenização à título de reparação pelos danos causados pela infração. 



    Devidamente notificado para apresentar resposta à queixa-crime, o Querelado, além de apresentar as pertinentes teses defensivas, apresentou Termo de Retratação, pelo qual se retratou “cabal, plena e irrestrita, de todas as ofensas e fatos injuriosos descritos na queixa-crime, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, sob o nº 13.173 (arts. 140 e 141, I, § 2º, ambos do CP), atribuídos indevidamente por mim a FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO, [...] veiculada na rede social Instagram, na data de 07 de outubro de 2024, quando afirmei, equivocadamente, que ‘a máquina da Prefeitura de Angra dos Reis fechou com o tráfico’, fazendo alusão que o querelante teria se associado ao tráfico de drogas da Região de Angra dos Reis”.



    Na sequência, conforme determina o art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.038/90, foi ouvido o Ministério Público Federal, o qual se manifestou pela intimação do querelante, para que se pronunciasse sobre a retratação formulada pelo querelado, tendo em vista que “quando a conduta houver sido praticada por meios de comunicação social, como no caso, a retratação deverá ser feita pelos mesmos meios, se assim desejar o ofendido (art. 143, parágrafo único, do CP)”.



    Devidamente intimado, o querelante disse “que está de acordo com os termos da retratação proposta, não havendo necessidade de que seja praticada nas mesmas condições, eis que a retratação já teve bastante repercussão nos meios de comunicação”.



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O art. 143 do Código Penal assim disciplina o efeito da retratação do Querelado nas ações penais privadas:



    “Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.         



    Parágrafo único.  Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa.”



     Na lição de Delmanto, “Retratação é o ato de desdizer-se, de retirar o que se disse. Por meio dela, o agente confessa o seu erro e, expressamente, volta atrás no que declarou. Não deve ser confundida com a negativa do fato, pois quem o nega, obviamente, dele não se retrata. Por isso mesmo, é pressuposto da retratação ‘o reconhecimento de uma afirmação que se confessa errada’” (Delmanto, Celso et all ii. Código Penal Anotado. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 420/421)



    In casu, a retratação apresentada pelo Querelado, além de preencher os requisitos legais, foi expressamente aceita pelo Querelante, razão pela o arquivamento dos autos é medida que se impõe. 



    Ex positis, DECLARO a extinção da punibilidade do Querelado, nos termos do artigo 107, inciso VI, do Código Penal, c/c art. 3º, II, da Lei 8.038/90, e determino o arquivamento do presente feito.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 20 de maio de 202520 de maio de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente